Tribunal: CARF
Processo: 10183.720418/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.720418/2007-74 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2402-010.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2021 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, não
concedendo efeitos infringentes ao recurso, quando as omissões constatadas
não tiverem o condão de alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos, sendo vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não
conheceram dos embargos sob o argumento de intempestividade. No mérito, por unanimidade de
votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, saneando-se a omissão apontada, nos
termos do voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720418/2007-74
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (p. 166),
em função de suposta obscuridade verificada no Acórdão no 2402-009.216.
Em grau de juízo de admissibilidade (p. 175), os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento da obscuridade apontada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Tempestividade
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em função de suposta
obscuridade verificada no Acórdão no 2402-009.216.
Analisando-se a Linha do Tempo do presente processo desde o acórdão de recurso
voluntário, tem-se o seguinte panorama:
- 03/11/2020 – sessão de julgamento do recurso voluntário (p.p. 149 a 164);
- 04/01/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo do
CARF para a PGFN (p. 165);
- 13/01/2021 – Embargos da PGFN (p.p. 166 a 171);
- 14/01/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo da
PGFN para o CARF (p. 172).
Analisando-se o histórico do processo disponível no e-processo, verifica-se que o
presente PAF permaneceu na caixa de trabalho da Douta Procuradora por 08 (oito dias). É o que
se infere, pois, da imagem abaixo:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

Ora, analisando-se o histórico acima em conjunto com a Linha do Tempo do
próprio processo, resta inequívoco que:
- Em 04/01/2021, o processo foi movimentado para o órgão de apoio da PGFN;
- No próprio dia 04/01/2021, o órgão de apoio da PGFN movimentou o processo
para a “Equipe” “Procuradores” na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
- No dia 05/01/2021, a “Equipe” “Procuradores” devolve o processo para o órgão
de apoio da PGFN na atividade “Distribuir / Sortear”;
- No próprio dia 05/01/2021, o órgão de apoio da PGFN fez a distribuição /
sorteio do processo na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
-
Ato
contínuo,
o
processo
permaneceu
na
equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN” por 08 (oito) dias quando, enfim, foi movimentado para a
equipe de apoio no dia 13/01/2021 que, por sua, movimentou o processo, no dia seguinte, da
PGFN para o CARF.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (p. 175), os Embargos foram
considerados tempestivos nos seguintes termos:
- Da tempestividade
O processo foi encaminhado à PGFN em 4/1/21 (fl. 165). Nos termos do art. 79, do
Anexo II, do RICARF, com a redação da Portaria MF no 39, de 12/2/16, a intimação
presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 3/2/21. Logo, os embargos são
tempestivos, uma vez que apresentados em 14/1/21 (fl. 172).
Ora, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação presumida da
Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes, por certo.
Da forma como admitidos os embargos em análise, tem-se, no presente caso, a sui
generis situação de interposição dos aclaratórios em data anterior (13/01/2021) à própria
intimação da douta PGFN (03/02/2021, presumida).
E, conforme demonstrado linhas acima, é inequívoco que o processo já se
encontrava na caixa de trabalho da Douta Procurada que subscreveu os Embargos em análise
desde o dia 05/01/2021.
Confira-se, neste sentido, o histórico da movimentação do processo na equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN”:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

Essa é, pois, a data de ciência da d. Procuradoria dos termos do acórdão de
recurso voluntário: 05/01/2020.
Dessa forma, tendo os presentes Embargos sido apresentados em 13/01/2021,
tem-se que os mesmos são intempestivos, a teor do § 1o do art. 65 do RICARF.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se avançar na
análise de mérito dos declaratórios opostos.
Pois bem!
Os presentes embargos tem por objeto a obscuridade verificada pela d. PGFN no
Acórdão no 2402-009.216, nos seguintes termos, em síntese:
No PAF 10183.720461/2007-30 não foram reconhecidas as áreas de preservação
permanente. Porque (i) não se pode afirmar que as áreas de preservação permanente no
total de 3.248,94378ha não estariam compreendidas dentro dos 50% (7.273,902ha)
averbados como reserva legal; (ii) no ADA apresentado pelo próprio contribuinte em
2007 não foi declarada nenhuma área como de preservação permanente.
Ou seja, a falta de reconhecimento das áreas de preservação permanente não se baseou
na ausência de ADA.
No laudo, não constou reconhecimento de áreas de utilização limitada/reserva legal.
Logo, ainda que se entenda pela desnecessidade de apresentação do ADA para fins de
reconhecimento das áreas de preservação permanente e utilização limitada, não se pode
ignorar as diversas informações conflitantes prestadas pelo contribuinte interessado e
constantes dos documentos por ele apresentados, o que coloca em dúvida a veracidade
de tais registros.
Dessa maneira, fica clara a omissão.
O Despacho de Admissibilidade, por seu turno, destacou e concluiu que:
Da leitura dos trechos do acordão embargado que tratam sobre a matéria, notamos que,
embora o Relator explique as razões que levaram a reconhecer as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, não foi abordado em seu Voto o fato de que a área de
preservação permanente declarada na DITR/2004 não costa no ADA de 2007,
apresentado pela própria Contribuinte.
De fato, conforme se verifica no ADA - constante nos autos do processo
101837.20461/2007-30 (fl. 33) - a Contribuinte não indicou áreas a título de
preservação permanente, confira-se:
(...)
Ocorre que a ausência de declaração da área de preservação permanente no ADA
apresentado pela Contribuinte pressupõe que possa ter ocorrido sobreposição de áreas.
Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão, tornando-se necessário
aclarar a decisão para que as partes tenham a compreensão da motivação do julgado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
Pois bem!!
Com vistas a sanar a(s) suposta(s) omissão(ões) apontada(s), destaca-se e
esclarece-se que:
* foram apontadas, no presente levantamento, as seguintes infrações: (i) não
comprovação da área de preservação permanente declarada, (ii) não comprovação da área de
reserva legal e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

* no que tange especificamente à glosa da APP e da ARL, a autuação fiscal está
embasada na não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), in verbis:
2. Das Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente:
Contribuinte não apresentou comprovante da solicitação de emissão do Ato Declaratório
Ambiental ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6(seis) meses, contado do
término do prazo para entrega da DITR. Pelo exposto, está sendo desconsiderado o
valor declarado a esse título. (Enquadramento Legal: Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§l°, com a redação dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e
IN/SRF 256, de 2002).
* neste espeque, o racional desenvolvido no acórdão embargado foi no sentido de
que (i) o ADA é prescindível para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente, a qual,
entretanto, precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que
assim a declarou e que, (ii) em relação a ARL, a averbação desta na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental;
* conforme sinalizado pela DRJ, os comprovantes e esclarecimentos apresentados
pela contribuinte em atendimento à intimação fiscal foram juntados ao processo n.°
10183.720461/2007-30, que trata da impugnação ao lançamento do ITR do Exercício 2005 do
mesmo imóvel;
* dessa forma, buscou-se, no acórdão de recurso voluntário e de recurso especial
objeto do susodito PAF 10183.720461/2007-30, informações – e não fundamentos – para
subsidiar o julgamento do recurso voluntário objeto do presente processo administrativo;
* assim foi que se extraiu, daqueles julgados, as seguintes informações – e não
fundamentos, ressalte-se mais uma vez- referentes às dimensões da APP e da ARL:
APP:
Assim, de acordo com o laudo, a propriedade teria 3.248,94378 ha de áreas de
preservação permanente em margens de rios/córregos, nascentes e topos de morros.
ARL:
Assim, analisando as provas juntadas aos autos, concluo que:
1) Área de Reserva Legal: manter a não incidência do ITR sobre a ARL no total de
7273,902 ha, haja vista existência de averbação em data (31/05/94) anterior ao fato
gerador nos termos dos registros dos imóveis juntados às fls. 31, considerado o
recalculo da área.
* neste contexto, tendo como fundamento a prescindibilidade de apresentação do
ADA para o reconhecimento da APP e da ARL, reconheceu-se a dedução de tais áreas nas
dimensões de 3.248,94 ha e 7.273, 902 ha, respectivamente;
* assim, a rigor, não imprescindível, para o julgamento do recurso voluntário
objeto do presente PAF, a informação se o ADA foi apresentado (ou não) naquele outro processo
administrativo, se o ADA apresentado naquele PAF continha (ou não) APP declarada; neste
ponto, inclusive, registre-se que o presente Relator não tem acesso aos autos de outros processos
administrativos senão àqueles em trâmite no próprio Colegiado;
* destaque-se, mais uma vez, pela sua importância, que a menção e a transcrição
de excertos das decisões proferidas nos autos do PAF 10183.720461/2007-30 tiveram como
objeto extrair informações – e não fundamentos – daqueles autos;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

* em petição apresentada nos presentes autos (p. 84), a Contribuinte informa que
tentou apresentar DITR/2004 Retificadora para corrigir os equívocos cometidos, mas a mesma
não foi aceita em face da existência de Notificação de Lançamento. Ressaltou que, em relação à
DITR/2003, mesmo na pendência do julgamento do PAF 10183.720374/2007-82, logrou
apresentar a DITR/2003 Retificadora. Assim, comparando a DITR/2004 Original com a
DITR/2003 Retificadora, tem-se o seguinte quadro:

* não há, nos presentes autos, qualquer discussão acerca de eventual sobreposição
(ou não) de áreas. De fato, tal como já demonstrado linhas acima, a autuação fiscal está
embasada na não apresentação do ADA. Neste mesmo sentido, foi a decisão de primeira
instância, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência em seu imóvel de áreas não sujeitas â
tributação pelo ITR, previstas na Lei n.° 9.393/1996. A exigência de apresentação do
ADA ao Ibama tem previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
* não se conhece os fundamentos da autuação objeto do PAF 10183.720461/2007-
30, tampouco foram adotadas, no presente caso, as razões de decidir alcançadas nas decisões
proferidas naqueles autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
saneando-se a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Área Total
do Imóvel (ha)
APP (ha)
ARL (ha)
DITR/2004 Original
20.000,0
5.020,0
13.379,0
DITR/2003 Retificadora
14.549,8
3.248,4
8.600,9
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao não conhecimento dos
embargos da PGFN por intempestividade.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 79, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(Grifo nosso)
Pois bem, da exegese do dispositivo acima, considera-se cientificado o Procurador
da Fazenda Nacional com o término do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de entrega dos
autos à PGFN, ou na data em que o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Ora, ciência nos autos diz respeito à manifestação expressa nos autos. Não há
outra leitura, sendo nessa linha, inclusive, a Portaria MF no 527, de 9/11/10, da qual extraímos os
seguintes dispositivos:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente
digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se
der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante assinatura no documento de
remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
Como se percebe, a Portaria MF no 527/10 informa que a ciência pode se dar antes
da intimação presumida, mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo.
Portanto, diante desse quadro normativo, tem-se que a ciência da Procuradora, que
subscreveu os embargos, não se deu com a mera entrada do processo em sua caixa de trabalho,
no e-processo.
Logo, como não houve manifestação expressa da Procuradora nos autos, dando
conta de que tomou ciência do Acórdão no 2402-009.216, conclui-se pela tempestividade dos
embargos, uma vez que apresentados antes do decurso do prazo de 30 (dias) da intimação
presumida.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720418/2007-74

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer dos embargos interpostos pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital